Tribunal: TJBA
Processo: 0004134-14.2006.8.05.0271
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0004134-14.2006.8.05.0271 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária de imóvel situado no Município de Cairu, onde funciona posto médico vinculado à SESAB. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de certidão emitida por órgão público estadual que atesta posse do imóvel há mais de vinte anos. O acórdão embargado examinou especificamente os documentos apresentados pelo Estado da Bahia, inclusive a certidão emitida pela Secretaria da Administração, consignando expressamente que constituiriam meros registros burocráticos insuficientes para comprovar o efetivo exercício de posse ad usucapionem. A presunção de veracidade de documento público, prevista no art. 405 do CPC, não dispensa a demonstração concreta do exercício dos poderes inerentes à propriedade para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária. A fundamentação do julgado foi específica ao caso concreto, identificando os documentos apresentados e explicando concretamente os motivos de sua insuficiência probatória, não havendo violação ao art. 489, §1º, III e IV do CPC. Assim, não se vislumbra as omissões alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, por conseguinte, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.